Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS. PROCESSAMENTO CONJUNTO. DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. PARAMETRIZAÇÃO. DEPÓSITO PELA PARTE EXECUTADA. EXEQUENTE. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO. SOBRESTAMENTO. FUNDAMENTO. CONFUSÃO PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA DE PENHORAS DE PARTE DO CRÉDITO DESTINADO À CREDORA. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. APURAÇÃO. PRESSUPOSTO PARA A MOVIMENTAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Subsistentes fatos e atos processuais que poderão repercutir no montante a ser movimentado pela credora, notadamente a subsistência de penhora de parte do crédito que a assiste e da plena disponibilidade do remanescente em razão de decisão emanada de ação diversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica e os princípios informadores do executivo que antes da elucidação das questões e depuração do que a assiste seja-lhe assegurada a movimentação de qualquer importe, precipuamente quando se trata de ação que transita há anos, afastando qualquer alegação de risco de advir-lhe dano ou prejuízo irreparável se não assegurada a movimentação do que lhe reputa devido sem a prévia aquilatação do que efetivamente pode levantar.
2. O processo executivo e a fase executiva são orientados pela certeza que é ínsita ao crédito exequendo, porquanto encerram procedimentos que podem culminar com a expropriação forçada de bens do executado e disposição patrimonial com o viso de realização do direito estampado no título executivo, de modo que, estabelecida dúvida sobre o montante do crédito em execução passível de ser legitimamente movimentado pela credora, antes da liberação de qualquer importe deve ser depurado o que a assiste em compasso com os regramentos inerentes ao devido processo legal e à segurança jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.